Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-73.2018.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. IMPOSTO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

3. A controvérsia foi devidamente rebatida no Acórdão, de forma clara, ao explicitar que “a obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente à homologação da partilha, prevista no artigo 664, parágrafo 5o do Código de Processo Civil foi afastada pelo artigo 659, que previu sua aplicação tão somente ao Arrolamento Comum. Desse modo, consoante dispõe a Lei Processual Civil, não é necessária a prévia comprovação da quitação do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação e demais tributos para que haja a expedição do Formal de Partilha ou da Carta de Adjudicação.” Do mesmo modo, não há de se falar de prevalência do artigo 192 do Código Tributário Nacional, uma vez que o dispositivo, de conteúdo processual e não tributário, foi excepcionado nos casos de arrolamento sumário com partilha amigável.

4. Não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e não provido.